Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. PRETENSÃO DE OBSTAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AGEFIZ. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
II. Promovida edificação irregular em área pública ocupada sem nenhum respaldo legal, a demolição é autorizada pelos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
III. Não se pode impedir o exercício do poder de polícia de que está legitimamente investida a Administração Pública.
IV. Apelação conhecida e desprovida.